Tribunal: TJES
Processo: 0001651-56.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001651-56.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAYNARA DE SOUZA RAMOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001651-56.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DA SILVA LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A, ANDREIA SANTOS RIBEIRO - ES37748, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A, SCHEILA MOREIRA DE ALMEIDA - ES31021-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. DECOTE DO VETOR PERSONALIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM DE AUMENTO. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando a pena inicial em 20 (vinte) anos de reclusão.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a nulidade processual pela perda de chance probatória decorrente da impossibilidade de acesso a mensagens de texto; (ii) saber se a decisão condenatória do Tribunal do Júri se deu em manifesta contrariedade à prova dos autos (alegação de disparo acidental e ausência de animus necandi); (iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; e (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser revista, com o decote da valoração negativa do vetor personalidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de Decidir

3. A impossibilidade de acesso ao conteúdo das mensagens de texto não decorreu de omissão do juízo, mas sim da política de armazenamento da operadora de telefonia, e o pedido foi realizado após o decurso do prazo legal de guarda dos dados cadastrais (05 anos), não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa ou qualquer omissão do juízo de piso a ensejar nulidade processual.

4. Não se verifica contrariedade manifesta à prova dos autos, pois a tese acusatória de dolo homicida encontra respaldo nos depoimentos da vítima e de seus genitores, os quais afirmaram que o réu efetuou um disparo intencional contra a vítima, não sendo o disparo acidental.

5. Havendo lastro probatório para a tese acolhida, impõe-se a manutenção do veredicto em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

6. Estando as qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa) amparadas em elementos colhidos na instrução probatória e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é inviável o seu decote, sob pena de violação à soberania.

7. O vetor personalidade é decotado, pois sua valoração negativa não pode se confundir com o histórico criminal (antecedentes), sendo ausentes elementos concretos de personalidade desajustada. Mantida a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime (delito praticado na presença dos genitores da vítima). O
quantum
de aumento por circunstância judicial desfavorável é reduzido para observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Não é cabível o reconhecimento da atenuante, pois o acusado buscou eximir-se da responsabilidade penal ao alegar que o disparo foi acidental, o que descaracteriza a confissão integral da prática delitiva.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido para decotar o vetor personalidade e reduzir o
quantum
de aumento da pena-base, fixando a pena definitiva do réu em 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON DA SILVA LOUREIRO,
contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade do julgamento, pela suposta perda de uma chance probatória.

No mérito, pede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta contrariedade às provas dos autos; e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões no id. 16703410, pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16878154, a Procuradora de Justiça Carla Stein se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para o decote do vetor personalidade na primeira fase da dosimetria.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

25/02/26 - sem notas taquigráficas, nos termos do Art. 146, §1º da Emenda Regimental 001/2011.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001651-56.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DA SILVA LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A, ANDREIA SANTOS RIBEIRO - ES37748, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A, SCHEILA MOREIRA DE ALMEIDA - ES31021-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Noticia o inquérito policial que no dia 16 de janeiro de 2015 na residência da vítima, sítio Talismã, Baixo Quartel, o denunciado EDSON, com vontade assassina, desferiu um único disparo de arma de fogo (apreendida e periciada nos autos) contra JAYNARA DE SOUZA RAMOS, não logrando êxito em seu propósito homicida em razão da intervenção dos pais da vítima que conseguiram desarmá-lo, utilizando-se de força física.

Consta dos autos que vítima e acusado mantinham relacionamento amoroso, que inclusive gerou o noivado de ambos; contudo, o mencionado enlace terminou por motivos de ciúmes de EDSON, que desde o término mandava mensagens à vítima objetivando o reatamento da relação.

No dia do crime (16/01/2015), EDSON foi até a residência da vítima sem ser convidado para tanto, local em que iniciou uma discussão com a mesma e sacou uma pistola, apontando-a para JAYNARA, momento em que JOEL e MARINALVA (pais de Jaynara) intervieram.

EDSON ainda conseguiu efetuar um disparo, contudo ineficaz, já que a vítima se lançou ao solo e, logo em seguida, JOEL conseguiu desarmá-lo.

Verificou-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que fora surpreendida no interior de sua própria residência, jamais esperando o ataque assassino do acusado.

O crime fora praticado com motivação torpe, vil, abjeta, decorrente de sentimento de posse do acusado que não aceitava o término do relacionamento.

Assim agindo, incorreu o denunciado EDSON DA SILVA LOUREIRO, nas iras do artigo 121, §2º, I e IV do CP [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade do julgamento, pela suposta perda de uma chance probatória.

No mérito, pede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta contrariedade às provas dos autos; e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA

O pedido de declaração de nulidade processual, pela perda de uma chance probatória, decorre da suposta demora do juízo de piso em deferir o pleito de extração de mensagens de texto trocadas com a vítima, inviabilizando a produção de prova, que serviria para demonstrar que foi o acusado o responsável por cessar a relação e que não havia obsessão, ou motivo torpe de sua parte.

Contudo, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Diversamente do que aduz a defesa, a impossibilidade de acesso ao conteúdo das referidas mensagens, não resultou do lapso temporal decorrido até o deferimento do pedido defensivo, tendo em vista que a empresa Telefônica Brasil S.A, em Ofício de nº 1302/2021, presente à fl. 208 dos autos físicos, foi enfática ao afirmar que não armazenava dados de comunicações telefônicas de seus usuários, dentre os quais estavam inseridas as pretensas mensagens de texto, mas apenas os dados cadastrais e históricos de chamadas das linhas telefônicas pelo período de 05 (cinco) anos.

À vista disso, a impossibilidade de acesso ao conteúdo das mensagens de texto trocadas entre o acusado e a vítima não decorreu de qualquer omissão do juízo
a quo
.

Ainda que a defesa buscasse somente o acesso aos dados cadastrais e aos históricos de chamadas da linha telefônica do acusado, entendo que novamente não há que se atribuir ao juízo de piso qualquer conduta apta a gerar a pretensa nulidade processual, por prejuízo à defesa.

Isso porque, enquanto os fatos apurados neste caderno processual ocorreram no dia 16 de janeiro de 2015, a defesa apenas realizou o pedido de encaminhamento de ofício à empresa Telefônica Brasil S.A em 18 de março de 2020, quando fundamentou seu pedido, afirmando que os antigos patronos do acusado não realizaram o pedido em sede de defesa inicial.

Logo, entre o período almejado pela defesa (dois meses antes dos fatos) e a realização do pedido defensivo, decorreu tempo superior àquele destinado ao armazenamento dos dados cadastrais e do histórico de chamadas da linha telefônica do acusado pela empresa, qual seja: 05 (cinco) anos.

Saliento que a divergência de estratégias defensivas entre a atual e a antiga defesa do acusado não conduz à nulidade processual, quando não evidenciado prejuízos concretos, como ocorre na hipótese, pois ao réu foi devidamente oportunizada a produção de provas, destinadas à comprovação da sua versão, acerca dos fatos em todas as fases da persecução penal.

Nesse seguimento, não sendo demonstrado qualquer prejuízo concreto ao acusado, entendo que a tese de nulidade arguida pela defesa consiste tão somente em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, não identificadas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Isso posto, passo à análise do mérito recursal.

II - DO MÉRITO

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto, ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo, que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Desta forma, a
desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Na hipótese, argumenta a defesa que a contrariedade do julgamento às provas dos autos, decorre da ausência de
animus necandi
, tendo em vista que o disparo foi acidental e ocorreu quando a vítima buscava retirar a arma das mãos do acusado.

Ainda, afirma a defesa que o acusado, mesmo em posse de arma e munições devolvidas pelo próprio genitor da vítima, não efetuou novos disparos e não fugiu do local, conduta que, segundo argumenta, evidencia a ausência de dolo.

Não verifico, contudo, a contrariedade ao acervo probatório suscitada, pois, em que pese o acusado tenha apresentado, em juízo, a versão utilizada pela, para a formulação de suas razões recursais, há nos autos depoimentos prestados pela vítima e por seus genitores, evidenciando que o disparo foi intencionalmente efetuado pelo acusado em direção à vítima.

Para melhor compreensão, colaciono trechos dos depoimentos prestados pela vítima Jaynara de Souza Ramos e por seus genitores, Joel da Silva Ramos e Marinalva Maria de Souza Ramos, sob o crivo do contraditório judicial:

“
Que confirma que teve um relacionamento amoroso com o acusado; que ficaram noivos, tendo comprovantes de pagamentos referentes ao casamento que foi cancelado; que o acusado não aceitava o término e que ofendia a declarante; que o acusado chamou a depoente para conversar; que a depoente negou porque não tinha mais nada a ser conversado; que, diante disso, o acusado foi à casa da depoente; que a depoente foi surpreendida com sua chegada; que, quando o acusado chegou à porta da sala da depoente, onde havia uma grade; que a depoente empurrou a grade contra ele; que a depoente interpelou o acusado para que repetisse para ela o que ele tinha falado em situações anteriores; que o acusado já tinha mandado mensagens para a depoente xingando-a e ameaçando-a; que, diante disso, a mãe da depoente foi chamar seu genitor, que estava conversando com um vizinho do fundo do quintal; que o pai da depoente foi ao encontro dos dois, momento no qual o acusado puxou seu cabelo e colocou a pistola em sua cabeça; que, diante disso, seus pais foram para cima do acusado; que a arma disparou; que seu pai conseguiu desarmar o acusado e tirar o pente da pistola; que o pai da depoente tentou conversar com o acusado e depois pediu para ele ir embora; [...] que, depois, não tiveram mais contato; que, na verdade, após os fatos, o acusado criou dois perfis falsos no facebook para realizar contato com a depoente por meio de mensagens; que a depoente não aceitou as solicitações, mas o acusado se identificou e disse que queria conversar com a depoente; que, depois, o acusado realizou novo contato por outro perfil falso; que o acusado não realizou ameaças por meio de mensagens; que a depoente abaixou na hora que o acusado apontou a pistola em sua direção; que, neste momento, o disparo foi efetuado; que o projetil bateu no rodapé da sala da depoente e acertou o forro do banheiro; que não tinha conhecimento de que o acusado era casado e que apenas descobriu quando a esposa dele passou a procurá-la; [...] que descobriu que o acusado era casado antes dos fatos apurados no processo; que a pistola estava encostada na cabeça da depoente; que, quando a depoente abaixou, a pistola ainda estava nas mãos do acusado; que foi o acusado quem disparou; que o acusado tinha condições de matar a depoente e seus genitores; que o acusado teve coragem de puxar a depoente na frente de seu pai; que, depois que o acusado foi rendido pelo pai da depoente, ele não teve mais coragem de nada; que a depoente estava a centímetros de distância do acusado; que o acusado puxou a depoente e colocou a arma em sua cabeça; que, logo depois, o pai da depoente conseguiu desarmá-lo e o acusado não teve mais como pegar a pistola e atirar contra a depoente; [...] que o acusado disparou antes do pai da depoente conseguir desarmá-lo [...]”

(Depoimento da vítima Jaynara em juízo – mídia no id. 15922640)

“
Que o acusado teve um relacionamento amoroso com sua filha e não aceitava o término da relação; que não sabia o teor das mensagens que o acusado enviava para a vítima após o término do relacionamento; que o acusado frequentava a casa da depoente; que, no dia dos fatos, o acusado chegou de surpresa; que a depoente estava com Raynara na sala da residência quando o acusado chegou de surpresa; que, quando Raynara levantou, a discussão entre ambos começou; que a depoente questionou o que estava acontecendo, mas o acusado a ignorou; que a depoente foi chamar seu esposo, pai de Raynara; que, quando retornou com seu esposo, o acusado pegou Raynara pelos cabelos e apontou a arma em direção à cabeça dela; que Raynara se jogou no chão; que a arma disparou; [...] que o disparo ocorreu antes que a depoente e seu esposo conseguissem desarmar o acusado; que o acusado estava muito agitado; [...] que o esposo da depoente tirou o pente da arma; que a depoente ficou com hematomas decorrentes da luta para tentar desarmar o acusado; [...] que acredita que o acusado tinha a intenção de atirar contra sua filha por ter ido armado à sua residência; que o disparo foi intencional e tinha como objetivo acertar Raynara; [...]”

(Depoimento da informante Marinalva em juízo – mídia no id. 15922640)

“
Que estava presente no dia dos fatos; que sabe que o acusado e Jaynara tinham um relacionamento; que Jaynara rompeu o relacionamento e que o acusado não estava aceitando; [...] que o depoente estava do lado de fora da residência, nos fundos, quando sua esposa solicitou que retirasse o acusado da frente de sua porta; que Jaynara estava de frente para o acusado; que o depoente chegou e pediu para o acusado parar, perguntando o que estava acontecendo; que o acusado ficou nervoso; que o depoente conseguiu segurar o acusado, que estava com a mão no bolso; que o depoente não sabia que o acusado estava com arma no bolso; que o acusado sacou a arma e atirou em direção a Jaynara; que Jaynara abaixou; que o tiro passou e o depoente segurou o acusado; que foi apenas um disparo; que o depoente não sabe como, mas conseguiu desarmar o acusado; que o depoente conseguiu retirar o pente da arma; que pegou a arma e mandou que ela jogasse dentro do carro; [...] que o acusado não mostrava ser uma pessoa violenta; que não encontrou o acusado mais; que sabe que o acusado chegou de surpresa na residência; que não se recorda se o acusado foi na residência buscar arma e munições; que o depoente foi chamado pela esposa, que afirmou que Jaynara e o acusado estavam discutindo na porta da casa; que o acusado tirou a mão do bolso já com a arma na mão, atirando em sequência; que a arma não disparou acidentalmente; que, quando o acusado disparou a arma e o depoente escutou o barulho do tiro, o depoente abraçou o acusado e se atracou com ele; que o depoente apertou o acusado; que, nesse momento, o pente da arma saiu e o depoente conseguiu desarmá-lo; que o pente soltou sozinho; que o depoente entregou a arma e as munições no carro do acusado; que o depoente errou ao entregar a arma ao acusado; que o tiro pegou no rodapé da casa, atravessou e parou no forro; [...] que o lugar onde o tiro acertou era onde a vítima estava; que vítima abaixou na hora que o acusado sacou a arma e apontou em direção a ela; [...] que o depoente não se recorda se o acusado levou outra arma embora; que Jaynara nunca falou ao depoente que recebeu arma emprestada pelo acusado; que o depoente soltou ao acusado após ele afirmar que iria embora; que o depoente pediu sua filha para jogar a arma no carro; [...]”

(Depoimento do informante Joel em juízo – mídia no id. 15922640)

Observo que ambos os genitores da vítima prestaram relatos que corroboram a versão acusatória, no sentido de que o acusado disparou em direção à vítima e que o disparo apenas foi direcionado para baixo porque ela abaixou segundos antes.

Ademais, evidenciam os depoimentos que o rompimento do relacionamento amoroso pela vítima, constituía objeto de inconformismo pelo acusado, sendo ela surpreendida, em sua residência, quando o acusado realizou o disparo de arma de fogo, não tendo, portanto, condições de defender-se da conduta por ele realizada.

Não bastasse isso, observo que o genitor da vítima reconheceu que errou ao devolver o armamento ao acusado, afirmando que, apenas o fez para que o réu deixasse a residência após o recebimento, conforme por ele solicitado.

Assim, diversamente do que aduz a defesa, tal informante em nenhum momento afirmou que devolveu o armamento por não ter o acusado dolo em sua conduta. Muito pelo contrário, como já consignado, o Sr. Joel foi expresso, em afirmar que o acusado realizou o disparo da arma de fogo em direção à Raynara buscando acertá-la.

Nessa senda, entendo que a irresignação da defesa reside tão somente no fato de que sua versão dos fatos não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, situação que não permite a
desconstituição do veredicto com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Entendo que o fato de o acusado não ter efetuado novos disparos após receber o armamento não possui o condão de evidenciar a ausência de elemento subjetivo na sua conduta, não excluindo a tentativa de homicídio efetuada em face da vítima.

Ressalto, por fim, que a capitulação do fato, realizada pela autoridade policial, quando do indiciamento, também não possui aptidão para desconstituir provas produzidas sob o crivo do contraditório, prejudicando o julgamento exarado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a partir delas.

Diante disso, inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Por conseguinte, restando evidenciadas, com fundamento em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o acusado foi condenado pelo homicídio tentado, na forma qualificada, pelo motivo torpe, decorrente do inconformismo com o término do relacionamento, e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121,
§2°, incisos I e IV, do CP), não resta possível a exclusão de qualquer qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.

Portanto, mantenho as qualificadoras previstas no
art. 121,
§2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena, busca a defesa, inicialmente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 27 (vinte e sete) anos de reclusão pela valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“
Culpabilidade:
não há elementos para valorar de forma negativa. Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 0001441-39.2014.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 171, cometido em 20/01/2014, transitada em julgado em 04/05/2015, conforme consulta SEEU, a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado:

[...]

A
conduta social
, não há elementos nos autos para aferir. Quanto à
personalidade
, observo que o acusado possui personalidade voltada para a prática criminosa, levando-se em consideração que possui condenação, inclusive com trânsito em julgado (autos de n°0006815-02.2015.8.08.0030), apesar de não reincidente (ID 69754906). O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As
circunstâncias
devem ser valoradas de forma negativa, uma vez que o crime foi praticado na presença dos genitores da vítima. As
consequências
são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em
27 (vinte) anos de reclusão.”

De início, observo que o pedido defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal encontra óbice nos maus antecedentes do acusado, pois à condenação definitiva por ele ostentada, não se aplica o período depurador de 05 (cinco) anos aplicável à reincidência.

Já em relação ao vetor personalidade, não vejo como mantê-lo negativo, pois tal moduladora não se confunde com o histórico criminal do acusado, porquanto possui contorno próprio relativo ao seu modo de ser e agir.

Assim, ausentes nos autos elementos concretos acerca de eventual personalidade desajustada do acusado, a reprimenda-base não pode ser recrudescida apenas pela presença de condenações criminais em seu desfavor.

Logo, promovo o decote do vetor personalidade do agente.

Por outro lado, mantenho recrudescida a pena-base pelo vetor circunstâncias do crime, tendo em vista que a tentativa de homicídio perpetrada pelo acusado, foi realizada na presença dos genitores da vítima, demonstrando a elevada reprovabilidade da conduta.

Antes de redimensionar a pena-base do acusado em razão do decote do vetor personalidade do agente, em virtude do efeito devolutivo inerente ao presente recurso, debruço-me sobre o
quantum
de aumento efetuado pelo juízo de piso.

Embora a legislação brasileira não disponha de percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, faz-se necessária a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, entendo que o juízo, ao aplicar o
quantum
de aumento de 05 (cinco) anos, por cada circunstância judicial reputada negativa, realizou exasperação irrazoável e desproporcional da pena-base, especialmente porque ausente fundamentação que justifique o aumento implementado demasiadamente acima do mínimo legal.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa dos vetores antecedentes e circunstâncias do crime.

Na segunda fase da dosimetria, busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o acusado confessou que foi à casa da vítima portando arma de fogo e que o disparo ocorreu quando ela tentava tirar a arma de suas mãos.

Ocorre que o acusado não confessou a prática delitiva em nenhum momento da persecução penal, já que buscou se eximir da responsabilidade criminal, em todas as oportunidades nas quais foi ouvido ao afirmar que o disparo foi acidental, sendo a conduta desprovida de qualquer elemento subjetivo.

Destaco que apenas a confissão integral ensejaria a aplicação da atenuante da confissão nesta fase dosimétrica, situação que não restou configurada nos autos e que implica o indeferimento do pedido.

Em continuidade, mantenho a incidência da agravante do motivo torpe, presente no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, visto que, sendo reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, torna-se perfeitamente possível o emprego da qualificadora sobressalente na majoração da pena intermediária.

Assim, ausentes outras atenuantes ou agravantes, fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa obrigatória de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual mantenho a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço) para fixá-la definitivamente em 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, considerando a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do acusado para 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho, no mais, as demais disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.